Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONDOMÍNIO FORMADO NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. DIVISÃO DE IMÓVEL INDIVISO. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. EXTINÇÃO. FORMA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE IRMÃOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS COPROPRIETÁROS. ALIENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INVIABILIDADE DE O CONDÔMINO CONTINUAR FRUINDO DA COISA. DESPESAS COM O IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. POSTULAÇÃO. VIA INADEQUADA. FORMULAÇÃO VIA RECONVENÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. GENITORA DOS LITIGANTES. POSTULAÇÃO DE RECONHECIMETNO DE USUFRUTO VITALÍCIO. ÓBITO. PRETENSÃO PREJUDICADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Conquanto subsistente pedido de declaração de usufruto vitalício sobre o imóvel indiviso que integra o pedido de dissolução de condomínio, o advento do fato traduzido no óbito da postulante ao reconhecimento do direito real impacta o pedido, determinando seu exaurimento, à medida em que, se o óbito do usufrutuário determina a extinção do usufruto, implica o mesmo efeito sobre pedido que tivera como objeto sua constituição, impactando o direito postulado, inclusive porque tem natureza personalíssima, elidindo os efeitos que o almejado poderia impactar sobre a pretensão de alienação da coisa imóvel (CC, art. 1.410, I).
2. Aperfeiçoado condomínio sobre a propriedade de imóvel indiviso e não havendo consenso entre os condôminos sobre sua dissolução, a resolução da copropriedade deve ser aperfeiçoada via de alienação judicial da coisa comum, não estando o manejo da pretensão volvida a essa solução condicionado ao exaurimento das vias suasórias para resolução da questão, estando o condômino insatisfeito com a situação, notadamente quando usufruído o imóvel com exclusividade pelo outro coproprietário, revestido de suporte para demandar a materialização da dissolução via do instrumento adequado para esse desiderato.
3. Afigura-se inviável que, no ambiente de ação de alienação judicial de coisa comum com pedido indenizatório, o condômino que frui com exclusividade do imóvel comum reclame, como matéria de defesa, compensação, no rateio do preço de alienação, das despesas realizadas com a manutenção e incremento do bem, pois demanda o manejo de instrumento apropriado, e, ademais, eventual compensação deverá compreender os alugueres que, em contrapartida, deve destinar ao condômino que ficara desprovida da fruição da coisa enquanto dela fruíra com exclusividade.
4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios que originalmente foram imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.